Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722239-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFRODITE MOTEL E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: J A R FERREIRA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ARNALDO RIBEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Afrodite Motel e Empreendimentos Ltda. – EPP em face da r. decisão (ID 196130935, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de J. A. R. Ferreira Construtora, Incorporadora e Imobiliária Eireli, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal solicitando informação quanto à existência de eventual imóvel registrado em nome do devedor. Nas razões recursais (ID 59723952), o Agravante alega, em síntese, que é de responsabilidade do Exequente esgotar todos os meios judiciais e extrajudiciais a fim de localizar bens passíveis de adimplir o crédito perseguido. Aduz que a medida observa os princípios da efetividade da execução e da utilidade, ressaltando que os ofícios remetidos por e-mail à SEFAZ não implicam ônus excessivo e objetivam obter informações sobre direitos possessórios sobre imóveis irregulares. Assevera que o indeferimento da expedição do ofício pode vir a causar prejuízos irreparáveis ao Agravante ante a possível dilapidação do patrimônio da Executada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja enviado o ofício à SEFAZ a fim de localizar bens irregulares em nome da Agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator